Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. MAJORAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Precedentes.
2. Adequada a majoração de 1/6 sobre a pena base para cada circunstância agravante devidamente reconhecida, conforme jurisprudência pacificada do STJ e deste e. TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.